Tribunal: TJMT
Processo: 1016162-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016162-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), GABRIEL MONTEIRO - CPF: 025.330.121-14 (AGRAVANTE), JEFFERSON FERREIRA LUCINDO - CPF: 014.169.711-30 (AGRAVADO), MAYARA DOS SANTOS - CPF: 386.975.878-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO CLEITON SILVA - CPF: 124.099.084-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA – BLOQUEIO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

"Para a concessão da Tutela Antecipada é necessário que se façam presentes os requisitos insculpidos nos artigos 294 e 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, evidente probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado do processo, ausentes, com necessidade de dilação probatória, esta deve ser indeferida."
(AI 94353/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021